Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700281-76.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: DNS ASSESSORIA EM CANCELAMENTOS LTDA, MEYRI MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que não foram juntados os extratos bancários da autora referentes ao banco réu Agibank S.A., mas apenas da Caixa Econômica Federal (ID 74124592). A fim de verificar com maior precisão os fatos alegados pela parte autora, intime-se MEYRI MENDES DOS SANTOS a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários do banco Agibank S.A. referentes aos três meses anteriores às transações questionadas nestes autos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator